Tribunal: TJBA
Processo: 8047789-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047789-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE FERREIRA SODRE Advogado(s): KARINE ROSENDO CACHOEIRA AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, LIGIA NOLASCO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CPC. VALORES DESTINADOS À RESERVA DE EMERGÊNCIA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil assegura, no art. 833, inc. X, a impenhorabilidade de valores mantidos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, entendimento que se estende a contas correntes e outras aplicações financeiras, desde que demonstrada a destinação dos recursos para a subsistência do devedor. 2. No caso sub judice, os valores bloqueados, inferiores ao limite legal, constituem "reserva de emergência" destinada à manutenção da dignidade e subsistência da agravante, o que justifica a aplicação da regra de impenhorabilidade, à luz da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, visa proteger o mínimo existencial necessário ao devedor, independentemente do tipo de conta em que o valor se encontra depositado. Agravo de instrumento provido para determinar o desbloqueio dos valores. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º 8047789-04.2024.8.05.0000 em que figura como agravante SIMONE FERREIRA SODRE e agravada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23